Tribunal: TJMT
Processo: 1018909-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018909-56.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (SUSCITANTE), EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), VITOR HUGO CRUVINEL SANTOS - CPF: 712.631.481-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1018909-56.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA X 2a VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJMT/TP N. 1/2022 – CRIMES DE RESISTÊNCIA, DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – RECONHECIDA CONEXÃO ENTRE ELES – COMPETÊNCIA FIRMADA EM RAZÃO DA PENA MAIS GRAVE – ART. 78, INCISO II, “A” DO CPP – CRIME PRINCIPAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Compete ao juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa o julgamento dos crimes contra a Administração Pública e os previstos na Lei n. 11.343/2006, quando perpetrados em concurso com os outros crimes da competência da aludida Vara Criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que seriam da 2a Vara Criminal daquela Comarca; ou ainda, quando cometidos de forma isolada.

Apesar de o acusado responder pelo crime de resistência [art. 329 do CP] e de porte de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], o delito principal [adulteração de sinal identificador de veículos] é de competência da 2a Vara Criminal, razão pela qual o processo deve tramitar no Juízo Suscitado, por ser de sua alçada o julgamento de feitos criminais em geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1018909-56.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa, em face do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Unidade Jurisdicional, nos autos do processo n. 1003567-10.2022.8.11.0021, aduzindo, em síntese, que
“os crimes tipificados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e art. 311, § 2o, inciso III, do CP, de acordo com a ocorrência dos fatos, cronologicamente, antecederam ao crime de resistência [art. 329 do CP]”
.

Salienta que
“o crime principal é o previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do CP [adulteração de sinal identificador de veículo], e art. 28 da Lei n. 11.343/2006 [posse ou porte de droga para consumo pessoal]”
.

Consigna que a Resolução TJMT/TP n. 1, de 26 de janeiro de 2022, estabeleceu a competência privativa da 1a Vara Criminal para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do CP,
“quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da 1a Vara Criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que em tese seriam da 2a Vara Criminal; ou ainda quando perpetrados isoladamente”
.

Por fim, suscita o presente conflito para que seja reconhecida a competência da 2a Vara Criminal de Água Boa.

Foi determinada a notificação do suscitado para prestar suas informações, e designado o juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O juízo suscitado ressaltou que compete à 1a Vara Criminal de Água Boa processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, razão pela qual, diante da imputação da prática do crime de uso de entorpecentes, reputou atraída a incidência do comando inserto na Resolução TJMT/TP n. 1/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito, firmando-se a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os autos do processo n. 1003567-10.2022.8.11.0021.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1018909-56.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo se infere dos autos,
“no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 21h52, policiares militares estavam em ronda pelo município de Cocalinho-MT, oportunidade em que,
VITOR HUGO CRUVINEL SANTOS
, que estava em uma motocicleta,
empreendeu fuga em alta velocidade
,
desobedecendo ordem de parada emanada pelos policiais, sinais luminosos e sonoros da viatura
. Em abordagem, o
investigado jogou o próprio celular no chão e resistiu à abordagem
, sendo necessário uso moderado de força, o que gerou escoriação na boca de VITOR HUGO.
Durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de pasta-base no bolso de VITOR HUGO
.
O chassi do veículo na posse do investigado está raspado, tratando-se de veículo pinado
. O autor dos fatos informou que não possui a documentação da motocicleta”
.

Os autos foram redistribuídos à 2a Vara Criminal de Água Boa, que, por sua vez, declinou de sua competência ao argumento de que
“que compete à 1a Vara Criminal processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343/06. No caso em apreço,
os autos noticiam aparente prática do crime de tráfico de drogas e uso indevido de entorpecentes
”
.

Em contrapartida, o Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa suscitou o presente conflito de jurisdição, ao argumento de que
“os crimes tipificados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e art. 311, § 2o, inciso III, do CP, de acordo com a ocorrência dos fatos, cronologicamente, antecederam ao crime de resistência”
.

Destaca que o crime mais grave é o do art. 311, § 2o, inciso III, do CP, concluindo que compete ao Juízo da 1a Vara Criminal processar e julgar os crimes contra a Administração Pública quando praticados em concurso com outros crimes de competência da 1a Vara Criminal; os cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que, em tese, seriam da 2a Vara Criminal; ou, ainda, quando perpetrados isoladamente.

Com razão o juízo suscitante.

Digo isso porque a Resolução TJMT/TP n. 1/2022 redefiniu as competências das 1a e 2a Vara Criminais de Água Boa, nos seguintes termos:

[1a Vara Criminal]
: “Processar e julgar, privativamente, as execuções penais provisória e definitiva, dar cumprimento às disposições da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, e exercer a corregedoria das unidades prisionais da Comarca; processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, desde a fase do inquérito policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri; processar e julgar, privativamente,
as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006
, e
aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal
; realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência, incluindo aquelas que tenham por finalidade cumprir e/ou regularizar mandados de prisão.”

[2a Vara Criminal]
: “
Processar e julgar os feitos criminais em geral, excepcionadas as ações penais privativas do Juízo da 1a Vara Criminal
; processar e julgar, privativamente, as ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial, inclusive, o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica; realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência.”

Conquanto um dos crimes supostamente perpetrados por Vitor Hugo Cruvinel Santos tenha sido o de posse/porte de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], verifica-se que a ele também foi imputado o delito de adulteração de sinal identificador de veículo [art. 311, § 2o, inciso III, do CP], que prevê, em seu preceito secundário,
a pena de reclusão de três a seis anos
.

Apesar de o investigado responder pelo crime de posse/porte de droga para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], cuja competência, em tese, seria do Juizado Especial Criminal, certo é que o delito
principal
imputado diz respeito à adulteração de sinal identificador de veículo, razão pela qual recai sobre o Juízo Suscitado a competência para seu processamento, por ser de sua alçada o julgamento de
feitos criminais em geral
.

Mutatis mutandis
, em recente precedente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim decidiu:

“Ao estabelecer a competência privativa da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H, do Código Penal, a Resolução TJMT/TP n. 1/2022 o fez no sentido de que tais delitos só deverão ser julgados por aquele juízo quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da aludida Vara Criminal ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que, em tese, seriam da 2a Vara Criminal daquela Comarca, ou ainda, quando cometidos de forma isolada.

Havendo a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e, em sequência, de desacato (art. 331, do CP), fica nítido que este último só foi cometido de forma secundária/conexa ao delito principal, sendo que aquele primeiro, por cominar pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõem os arts. 76 e 78, II, ‘a’, do CPP, definindo, assim, o Juízo suscitado por ser o competente para, dentre outros, o julgamento dos demais feitos em geral.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O ato normativo acima transcrito, expressamente, consigna que compete ao Juízo da 1a Vara Criminal processar e julgar crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do CP, estando, dentre esses, o
delito de resistência

(art. 329,
caput
, do CP, com
pena de detenção de dois meses a dois anos
)
, bem como os crimes previstos na Lei n. 11.343/06.

Ocorre que também, foi imputado ao implicado o
delito de adulteração de sinal identificador de veículo
, com pena de
reclusão de três a seis anos
, e multa,
crime mais grave portanto
.

Nos termos do art. 78, inc. II, alínea ‘a’, da Lei Instrumental Penal:

‘Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

(...)

II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave’.

Assim, malgrado tenha sido imputado ao increpado crime contra a Administração Pública, cuja competência, em tese, seria da 1a Vara Criminal de Água Boa (suscitante), a situação fática demonstra, ao que tudo indica, que
o delito principal imputado diz respeito ao adulteração de sinal identificador de veículo (delito mais grave)
, razão pela qual, em tese, recai sobre o juízo da
2a Vara Criminal de Água Boa (suscitado)
a competência para seu processamento, por ser de sua alçada o julgamento de feitos criminais em geral.

Nesse quadro, salvo melhor juízo, me coaduno ao entendimento de que, quando
‘a Resolução TJMT/TP n. 1, de 26 de janeiro de 2022, estabeleceu a competência privativa desta 1a Vara Criminal para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal, com certeza assim o fez querendo dizer que estes delitos só deverão ser julgados (...) quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da 1a vara criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que em tese seriam da 2a vara criminal; ou ainda quando perpetrados isoladamente’
(ID. 225804188 - Pág. 72), conforme bem pontuou o juízo suscitante.

Aliás, para evidenciar o cuidado que a matéria exige, transcreve-se a consequência prática apontada pelo juízo suscitante (Dr. Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito – ID. 225804188 - Pág. 72), a qual corrobora e fortalece a interpretação acima externada:

‘(...) Torna-se perigoso adotar indistintamente o entendimento do juízo declinante, com risco de haver um completo esvaziamento de sua competência e um alargamento injusto da competência deste juízo declinado se toda vez que um réu após ser preso em flagrante, por cometer crimes no âmbito da violência doméstica; contra o patrimônio; a propriedade imaterial; a dignidade sexual; a saúde pública; a paz pública; a fé pública, etc. todos estes crimes de competência exclusiva da 2a vara criminal); também, acessória e consequentemente, desobedecer à ordem legal, desacatar os agentes que lhe derem voz de prisão ou resistir a esta (situações mais que corriqueiras no dia a dia dos flagrantes)’.

Ex positis
, o parecer é pela procedência do conflito de jurisdição,
para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa/MT
, ora suscitado, para processar e julgar os autos do processo n. 1003567-10.2022.8.11.0021”.

Portanto, a despeito da suposta prática dos crimes de resistência e de porte/posse de droga para consumo pessoal, certo é que sendo a infração que ostenta pena mais grave
[adulteração de sinal identificador de veículo]
de competência da 2a Vara Criminal de Água Boa, os autos do
processo n. 1003567-10.2022.8.11.0021
deverão tramitar no Juízo Suscitado, com base no comando inserto no art. 78, inciso II, alínea
a
, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Jurisdição suscitado, firmando-se a competência da
2a Vara Criminal de Água Boa
para processar e julgar o
processo n. 1003567-10.2022.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024